Tribunal: TJES
Processo: 5016571-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016571-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELESSANDRA FERREIRA SOUZA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso, a alegação de erro de premissa e omissão justifica a oposição dos embargos.

2. O acórdão embargado indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, em afronta ao artigo 99, §2º, do CPC, que determina a intimação prévia antes do indeferimento do pedido.

3. A observância do devido processo legal e da ampla defesa exige que a parte tenha a oportunidade de demonstrar sua real condição financeira antes da negativa do benefício, sob pena de nulidade da decisão.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que, em caso de fundada dúvida sobre a condição financeira do requerente, deve ser concedido prazo para que este comprove o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão recorrida e determinar que seja franqueada à parte a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE DALVAIR
BARBOSA DOS SANTOS
representados pelos herdeiros ELESSANDRA FERREIRA SOUZA, ANA LUISA FAUSTINO DOS SANTOS BARBOSA DOS SANTOS, AYRTON MACHADO SANTOS
contra v. acórdão desta Colenda Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

Aduz a parte embargante, em síntese, que
i)
o acórdão incorreu em erro de premissa, ao confundir a situação patrimonial dos herdeiros com a do espólio, que já foi extinto e, portanto, não poderia ser compelido ao pagamento de custas processuais; e
ii)
houve omissão quanto ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC, pois a decisão negou a gratuidade sem que fosse concedida a oportunidade para a parte demonstrar sua hipossuficiência, em violação ao devido processo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos no id. 10655256.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016571-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELESSANDRA FERREIRA SOUZA, ANA LUISA FAUSTINO DOS SANTOS BARBOSA DOS SANTOS, AYRTON MACHADO SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE DALVAIR BARBOSA DOS SANTOS
representados pelos herdeiros ELESSANDRA FERREIRA SOUZA, ANA LUISA FAUSTINO DOS SANTOS BARBOSA DOS SANTOS, AYRTON MACHADO SANTOS
contra v. acórdão desta Colenda Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

Aduz a parte embargante, em síntese, que
i)
o acórdão incorreu em erro de premissa, ao confundir a situação patrimonial dos herdeiros com a do espólio, que já foi extinto e, portanto, não poderia ser compelido ao pagamento de custas processuais; e
ii)
houve omissão quanto ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC, pois a decisão negou a gratuidade sem que fosse concedida a oportunidade para a parte demonstrar sua hipossuficiência, em violação ao devido processo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos no id. 10655256.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Inicialmente, a embargada sustenta que os embargos devem ser rejeitados por mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se verifica. Os embargos de declaração não visam à reanálise do mérito, mas à correção de erro de premissa e omissão no acórdão, o que justifica sua oposição com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC.

Além disso, a alegação de que a questão da intimação prévia seria inovação recursal não procede. O vício apontado – a falta de observância do art. 99, §2º, do CPC – foi expressamente levantado pelo agravante no agravo de instrumento, não se tratando, portanto, de matéria nova. Ademais, trata-se de questão de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, pois a observância do devido processo legal deve ser assegurada independentemente de provocação da parte.

Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Ao analisar a questão suscitada, constato que a omissão alegada de fato ocorreu, pois a decisão recorrida indeferiu a gratuidade da justiça sem intimar previamente a parte para demonstrar sua condição financeira, como determina o artigo 99, §2º, do CPC:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Portanto, o indeferimento do benefício sem a prévia intimação da parte configura
error in procedendo
, sendo necessária a anulação da decisão para que o devido procedimento seja observado.

Veja-se os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Dessa forma, é forçoso reconhecer que houve omissão no acórdão, pois a negativa da gratuidade sem a observância do art. 99, §2º, do CPC, impôs à parte um ônus indevido sem que lhe fosse franqueada a possibilidade de demonstrar sua real condição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para
ANULAR
a decisão recorrida e determinar que seja franqueada ao embargante a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.